Tribunal: TJMT
Processo: 1005049-90.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005049-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVANTE), MARCOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 406.297.911-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), INGRID SANTOS WATTHIER - CPF: 012.348.591-65 (AGRAVANTE), MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 487.046.011-49 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ OLIVEIRA NETO WATTHIER - CPF: 706.321.541-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO - PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2º DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA –
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL - IMPOSSIBILIDADE – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1.036 DO CPC/15 (ANTIGO ART. 543-C DO CPC/73)
-
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “
ad quem
” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe.

Ademais, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do
recurso repetitivo
julgado no
REsp n.º 1.333.349/SP
, tanto, que acabou por sumular a matéria através da
Súmula 581 do STJ:
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MC & MA TRANSPORTES LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARCOS ALBERTO DA SILVA, INGRID SANTOS WATTHEIER, MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA e ANDRE LUIZ NETO WATTHEIER

em face da decisão interlocutória que
recebeu
os
Embargos à Execução nº 1014797-74.2020.8.11.0003
, ajuizados contra
BANCO BRADESCO S/A
,

no efeito suspensivo
com relação à primeira agravante em recuperação judicial e
sem efeito suspensivo
no que tange aos demais.

Em suma, aduzem os agravantes que fora apresentada pelo agravante a
Execução de Título Extrajudicial nº 1000960-49.2020.8.11.0003
, visando a condenação dos mesmos de forma coobrigada por título vencido firmado pela devedora principal em recuperação judicial, no importe
R$111.272,17 (cento e onze mil e duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos).

Informam que diante da mencionada ação, os agravantes apresentaram Embargos à Execução, reforçando a condição de que a dívida hora executada está devidamente incluída em
Plano de Recuperação Judicial, conforme os autos nº: 1010997-72.2019.8.11.0003
da 4º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, requerendo para tanto o seu efeito suspensivo, conforme determina a legislação.

Ponderam que no caso em análise é inaplicável a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.333.349/SP,
no sentido de que "
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
", uma vez que o plano de Recuperação Judicial prevê deságios para os débitos da recuperanda, de sorte que, uma vez aprovada a novação, haverá alteração do valor do crédito exequendo.

Assim, a seu ver, seria arriscado o prosseguimento da execução nos moldes requeridos, diante do risco de se efetivarem atos expropriatórios, os quais deverão ser desfeitos posteriormente à aprovação do mencionado plano. Desta forma, pugnou-se pela antecipação da tutela recursal nos embargos à execução a fim de que a execução fosse suspensa. Entretanto, foi indeferida em relação aos executados coobrigados, apenas concedida em relação à executada em Recuperação Judicial.

Enfatizam que no entender do juízo
a quo
, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra os coobrigados.

Adiante, pontuam que preenchem os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC/15 para concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito milita em seu favor diante do instituto da novação, os termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.

No mais, teceram longas considerações sobre novação e sobre a suspensão das ações com relação aos sócios solidários.

Por fim, pugnam pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja integralmente reformado o despacho recorrido.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 81734488
.

As informações foram prestadas pelo Juiz da causa no
ID nº 82925063
.

No
ID nº 83374986
, os agravantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram monocraticamente rejeitados no
ID nº 85494489
.

As contrarrazões do agravo de instrumento vieram no
ID nº 84729972
, oportunidade em que a parte agravante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 85184498
, opinando desprovimento do recurso.

No
ID nº 89158468
, os agravantes apresentaram AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, sendo respondido pelo banco agravado no
ID nº 92224461
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Conforma se denota,
cinge-se a controvérsia à análise da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados pelos agravantes coobrigados, seja porque ausentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC/15, seja porquanto a recuperação judicial não produz efeitos em relação aos coobrigados.

No caso em comento, o juiz singular proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
, pessoa jurídica de direito privado em Recuperação Judicial,
MARCOS ALBERTO DA SILVA, INGRID SANTOS WATTHIER, MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ OLIVEIRA NETO WATTHIER
, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com os presentes “Embargos à Execução” em desfavor
BANCO BRADESCO S/A
, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de efeito suspensivo, vindo me os autos conclusos.

D E C I D O:

De acordo com o caput do artigo 919, do Código de Processo Civil, os embargos dos executados não terão efeito suspensivo.

Contudo, o § 1º, do mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à ação constitutiva-negativa, in verbis: "
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.", o que é o caso dos autos.

Ao contrário de norma anterior, que determinava o recebimento dos embargos dos devedores em seu efeito suspensivo, a legislação processual em vigor prevê que, em regra, os embargos não suspendem a execução.

De acordo com o dispositivo legal, para que os embargos dos devedores

suspendam a execução, é necessária a verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como, que seja garantido o juízo mediante penhora, depósito ou caução (Art. 919, §1º, CPC).

Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodivm, 8ª Edição, ano: 2016, p.1.258, que para a concessão do efeito suspensivo deverá haver nos autos “
a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” e, mais, que “segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo
”.

Humberto Theodoro Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz que: "
os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares
." (A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Ed. Forense, 1ª ed., pág. 195)

No caso posto em discussão, verifico que há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo à embargada Mc & Ma Transportes Ltda, mesmo porque afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da embargante,
eis que se encontra em Recuperação Judicial (nº1010997- 72.2019.8.11.0003)
.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1 - Deferido o processamento da recuperação judicial, com a respectiva aprovação e homologação do plano pelo juízo universal, impõe-se a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face da devedora, a teor do artigo 6º da Lei 11.101/2005. Efeito suspensivo concedido para obstacularizar o prosseguimento da demanda executiva. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido.
” (TJ-GO - AI: 02769081320178090000, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 31/01/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/01/2019)

Todavia, no que tange aos coobrigados, não se suspende a execução. Nesse sentido é a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO E/OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. DESCABIMENTO. A recuperação judicial não impede o prosseguimento de ação executiva movida contra coobrigados, dentre eles, o sócio avalista. Art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005. Matéria decidida pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos. REsp n.º 1.333.349/SP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME
.” (TJ-SE - AI: 00010572220198250000, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, tendo como relevantes os argumentos levados a feito pela embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo,
hei por bem em receber os embargos com efeito suspensivo, apenas e tão somente quanto à embargante/executada Mc & Ma Transportes Ltda
– (art. 919, §1º, CPC e art. 6º, §4º, Lei nº 11.101/2005) uma vez que há ação de Recuperação Judicial em trâmite nesta Comarca (nº1010997-72.2019.8.11.0003) e demonstrada a relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso.

Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados a feito pelos demais embargantes a ensejar o almejado efeito suspensivo,
hei por bem em receber os embargos sem efeito suspensivo, no que tange aos embargantes/executados, Marcos Alberto Da Silva, Ingrid Santos Watthier, Maria Celia Cavalcante De Oliveira e Andre Luiz Oliveira Neto Watthier
– (art. 919, CPC) uma vez que não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso.

Ouça-se o exequente no prazo de (15) quinze dias – (920, I, CPC), vindo aos autos vista a parte executada, ora embargante, para que se manifeste no prazo de (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT., 08 de fevereiro de 2021.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

In casu
, não tenho dúvida quanto ao acerto da decisão singular.

Isto porque, é cediço
que no sistema anterior do Código de Processo Civil, a
suspensão
do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos à execução do executado.

Aliás, a partir da vigência da
Lei 11.382/2006
, os embargos à execução já não mais dispunham de efeito suspensivo (
artigo 739-A, do CPC/73
), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais poderiam ser praticados no procedimento de execução.

Já
com
o advento do novo Código de Processo Civil, o
artigo 919 do CPC/15
manteve a redação do
artigo 739-A do CPC/73
, inclusive com relação à concessão da liminar (tutela provisória) e garantias, conforme veremos:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

Conforme se vê, o
§ 1º do artigo 919 do CPC/15
possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, "

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de
Humberto Theodoro Júnior
, lançados em seus comentários à reforma introduzida pela Lei n. 11.382/2006, que prevaleceu no CPC/15:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195).

Ainda, oportuna as lições de
ARAKEN DE ASSIS
:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução
(Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados)

Como visto, para a
suspensão da execução,
necessário a concessão de
efeito suspensivo aos embargos do devedor
, o que na origem não ocorreu com relação aos coobrigados – de forma acertada – até porque, pelos documentos carreados aos autos não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas à suspensão reclamada, ante a ausência por completo,
cumulativamente
, dos requisitos legais:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
.

Sobre o tema, confira recentíssimo julgado do
STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos
. 4. O
art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015
. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).
Grifei
.

Também do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017).
Grifei
.

“AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO

SUSPENSIVO.

ART.

919, §

1º,

DO

CPC/2015.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.

O

art.

919, §

1º,

do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente,

os

seguintes

requisitos:

(a)

requerimento

do embargante;

(b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado

o

dano

de

difícil

ou incerta reparação necessário à suspensão

da execução, mormente a alienação da propriedade rural da família,

uma

vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4ª Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2019
).
Grifei
.

No caso, além da ausência da relevante fundamentação, de plano se verifica que não obstante a parte agravante sustente que corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis em razão do prosseguimento da execução, não demonstrou concretamente as assertivas lançadas neste sentido, contentando-se em aludir genericamente ao eventual dano.

Ademais, não é de se olvidar que, se uma execução pode causar danos ao alguém, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente.

A propósito, o ilustre
Professor Luiz Guilherme Marinoni
, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.”
(in Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pg. 450).

Vale ressaltar ainda que a situação é muito mais relevante, uma vez que se trata de pedido de suspensão de execução ajuizada contra coobrigados em processo de recuperação,
sendo assim, diante do que dispõe o
recurso repetitivo - REsp 1.333.349/SP –
Tema 885
, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Confira o citado recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

De mais a mais, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL
realizada pelo CJF/STJ foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Se não fosse o bastante, o STJ aprovou o enunciado da
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória
”.
Grifei
.

Nessa mesma toada é o artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05, na qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos recorrentes, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

No mais, resta prejudicada a apreciação do
Agravo Interno
ID nº 89158468
,

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021